Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713759-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: ERIKA FERREIRA BORGES, LEONARDO FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA em face do v. acórdão de ID 17378952. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 06:51:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator